Tribunal: STM
Processo: 7000195-72.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
Órgão julgador: WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-29

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000195-72.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: ERIC JUNIO RIBEIRO SILVA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
08/09/2020 a 10/09/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu e, por maioria, negou provimento ao recurso
Defensivo, para manter a Sentença condenatória, por seus jurídicos
fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro WILLIAM DE OLIVEIRA
BARROS. Os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora),
JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA e JOSÉ BARROSO FILHO
conheciam e davam provimento ao Apelo defensivo, para, reformando a
Sentença hostilizada, absolver, com base no art. 439, alínea "e", do CPPM, o ex-
MN ERIC JUNIO RIBEIRO DA SILVA da conduta descrita no art. 290, caput, do
CPM.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS,
LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, ODILSON
SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, PÉRICLES AURÉLIO LIMA
DE QUEIROZ e CARLOS VUYK DE AQUINO.
A Ministra Revisora fará voto vencido.
O Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS encontra-se em licença para tratamento
de saúde.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ARILMA CUNHA DA SILVA

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 26/09/2020 22:39:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b57b156e

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000195-72.2020.7.00.0000

RELATOR: Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
REVISORA: Ministra Drª MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: ERIC JUNIO RIBEIRO SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. POSSE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AUSÊNCIA DO TERMO DE
APREENSÃO. NÃO RECEPÇÃO DO ART. 290 PELA CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA/1988. IMPROCEDÊNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO
INCIDÊNCIA. DESPROVIMENTO DO APELO. MAIORIA.
A materialidade e a autoria delituosas encontram-se evidenciadas. Do acervo
probatório produzido na instrução processual, afigura-se devidamente suprida
a ausência do auto de apreensão.
O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento no sentido de que o
referido dispositivo penal militar é harmonioso com a Lei Maior, reforçando a
tese de observância do princípio da especialidade, em face da Lei n° 11.343
de 23 de agosto de 2006.
A quantidade da droga encontrada com o militar é irrelevante para a
tipificação do delito e a conduta é altamente reprovável, diante da ofensa aos
princípios da hierarquia e da disciplina, e da potencial capacidade de
propagação do uso da droga por outros integrantes da caserna, que lidam
com armas e equipamentos de alto poder destrutivo.
É incabível a aplicação das penas alternativas previstas no art. 44 do Código
Penal comum, em observância ao princípio da especialidade e diante da
impossibilidade de se incorrer em hibridismo jurídico.
Apelação desprovida.
Decisão majoritária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar,
em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por
unanimidade, em conhecer e, por maioria, em negar provimento ao recurso Defensivo,
para manter a Sentença condenatória, por seus jurídicos fundamentos.

Brasília, 10 de setembro de 2020.

Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
Relator

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 26/09/2020 22:39:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b57b156e

RELATOR: Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
REVISORA: Ministra Drª MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: ERIC JUNIO RIBEIRO SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação, interposto pela Defensoria Pública da União em favor do
MN ERIC JUNIO RIBEIRO SILVA, condenado à pena de 1 ano de reclusão, pela prática
delituosa tipificada no art. 290, caput, c/c o art. 70, inciso II, alínea "l", ambos do Código
Penal Militar, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em
liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.

Em 3 de junho de 2016, o ex-MN ERIC JUNIO RIBEIRO SILVA, bem como o ex-Cb Mar RIVALDO
GILVAN DA SILVA JUNIOR e o ex-Cb Mar AQUILES BRAGA ALMEIDA DA SILVA foram
denunciados como incursos no art. 290, caput, c/c o art. 70, inciso II, alínea "l", ambos do
Código Penal Militar, pelos fatos noticiados nestes termos, in verbis:

"[...]
No dia 25 de janeiro de 2016, por volta das 21h30 min, no âmbito da Corveta
Inhaúma, ancorada em Niterói, RJ, o Cb-Am Simões abordou o 1º Tenente
Galvão, informando-o que suspeitava que estaria ocorrendo o uso de
substância entorpecente, por alguns militares, no convés 03 do aludido navio,
naquele momento.
Em ato continuo, o 1º Tenente Galvão dirigiu-se ao local, acompanhado do 2º
Tenente Pitta Lopes e do Cabo Simões. Ao se aproximarem do convés 3, os
militares lá sentiram um odor compatível com o de "maconha".
Já no convés 03, o 1º Tenente Galvão e o Cb Simões constataram a presença
dos militares denunciados, RIVALDO GILVAN DA SILVA JUNIOR, AQUILES
BRAGA ALMEIDA DA SILVA e ERIC JUNIO RIBEIRO DA SILVA, sentados na base
da repetidora da agulha giroscópica, momento em que fumavam e
preparavam, com um garfo de um dente só, cigarros não convencionais.
Em ato contínuo, 1º Tenente Galvão determinou que os militares ali
permanecessem, porém os denunciados desobedeceram à ordem, evadindo-
se do local.
Ocorre no entanto, que o terceiro denunciado, o MN RIBEIRO, ao tentar
desfazer-se do cigarro que estava fumando, tentou esfarelá-lo para ocultar a
droga por dentro do short que estava vestindo. Todavia, uma parcela da
"maconha" caiu no chão, enquanto ele tentava fugir, acessando o convés 2.
Ao perceber o deslize do colega de farda, que tinha deixado cair parte da
droga no chão, o segundo denunciado, CB AQUILES, com o fito de encobrir a
prova do crime, pisoteou o cigarro, tentando destruí-lo, não obtendo êxito, no
entanto, eis que a substância entorpecente continuou ali, sendo,
posteriormente, periciada.
Após a evasão dos militares, o Primeiro Tenente Galvão deslocou-se até o cais
da Base Naval do Rio de Janeiro, único local de acesso ao navio, com o fito de
impedir a fuga dos militares, o que ocorreu com sucesso.

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 26/09/2020 22:39:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b57b156e
Após a ocorrência dos fatos supra narrados, foi determinada a inspeção dos
armários dos militares, ora denunciados, onde nada foi encontrado. Todavia,
os militares que conduziam a diligência perceberam que a carteira de
identificação do CB-MR Rivaldo exalava um forte odor, compatível com o de
maconha.
O pedaço do cigarro abandonado pelo MN Ribeiro, junto com um garfo de um
dente só, encontrado no convés 03, foram recolhidos pelo 1º Tenente Galvão,
na presença do Capitão Tenente Renato Silva Santos e do Segundo-Tenente
Luiz Felipe Barros do Nascimento sendo remetidos para prova pericial.
[...]"

Recebida a denúncia em 21 de junho de 2016 (APM nº 0000064-13.2016.7.01.0201, evento
1, REC_DENUNCIA4), a citação do ex-MN ERIC JUNIO RIBEIRO SILVA, ora apelante, ocorreu no
dia 13 de julho de 2016 (APM nº 0000064-13.2016.7.01.0201, evento 1, CITAÇÃO11, fl. 3).

Como testemunhas de acusação, foram inquiridos o 1º Ten Mar Luiz Rodolfo Branquinho
Galvão, o 1º Ten Mar Daniel Gama de Sousa e o Cb Mar Anderson Simões Macario (APM nº
0000064-13.2016.7.01.0201, evento 1, AUD/INTER18).

Pela Defesa, foram ouvidas as testemunhas 3º Sgt Mar Emerson Jairo Varela (APM nº
0000064-13.2016.7.01.0201, evento 1, AUD/INTER26, AUD/INTER52 e evento 5) e 1º Sgt Mar
Wendell do Nascimento Sousa (APM nº 0000064-13.2016.7.01.0201, evento 1, AUD/INTER43
e evento 4, vídeos 1, 2, 3 e 4).

Os denunciados ERIC JUNIO RIBEIRO SILVA e AQUILES BRAGA ALMEIDA DA SILVA não
compareceram em juízo para o interrogatório (APM nº 0000064-13.2016.7.01.0201, evento
1, AUD/INTER43, fl. 4), mas o fato não invalidou a ação penal, por terem sido os réus
devidamente citados.

O denunciado RIVALDO GILVAN DA SILVA JUNIOR foi qualificado e interrogado em 21 de
agosto de 2017 (APM nº 0000064-13.2016.7.01.0201, evento 1, AUD/INTER43, e evento 4,
vídeos 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11).

O acusado ERIC JUNIO RIBEIRO DA SILVA foi licenciado das fileiras da Marinha em 28 de abril
de 2016 (APM nº 0000064-13.2016.7.01.0201, evento 1, OUT 7, fl. 4).
Vieram aos autos os seguintes documentos:

Laudo de Análise Química (preliminar) (APM nº 0000064-13.2016.7.01.0201, evento 1, IP
●
PROCE1, fls. 30/32);
Certidão negativa da JMU (APM nº 0000064-13.2016.7.01.0201, evento 1, IP PROCE1, fl. 109);
●
Alterações Militares de ERIC JUNIO RIBEIRO SILVA (APM nº 0000064-13.2016.7.01.0201, evento
●
1, IP PROCE1, fls. 120/143); e
Laudo Definitivo de Análise Química (APM nº 0000064-13.2016.7.01.0201, evento 1, IP PROCE1,
●
fls. 213/215).

Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM nada requereu (APM nº 0000064-13.2016.7.01.0201,
evento 1, DILIGENCIAS44, fl. 01).

A DPU postulou a oitiva da testemunha referida, Comandante Jorge, bem como a juntada aos
autos da Sindicância instaurada para apurar o furto de numerário no Quartel, na qual a
testemunha de acusação Cb Mar Anderson Simões Macario havia figurado como ofendido, e

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 26/09/2020 22:39:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b57b156e
o acusado RIVALDO GILVAN DA SILVA JUNIOR havia sido apontado como suspeito. O primeiro
pedido foi indeferido, em face da preclusão, e o segundo pleito foi deferido pelo Juízo
processante, sendo a diligência devidamente atendida (APM nº 0000064-13.2016.7.01.0201,
evento 1, DILIGENCIAS44, fls. 07, 9, e 16/59).

Em alegações escritas, o Parquet das Armas ressaltou a comprovação da autoria e da
materialidade quanto à conduta atribuída ao denunciado ERIC JUNIO RIBEIRO SILVA e
requereu a condenação do ex-militar, na forma imputada na denúncia. Pleiteou também a
absolvição dos denunciados RIVALDO GILVAN DA SILVA JÚNIOR e AQUILES BRAGA ALMEIDA
DA SILVA, por insuficiência de provas (APM nº 0000064-13.2016.7.01.0201, evento 1,
ALEGAÇÕES45, fls. 06/14).

Na mesma fase processual, a Defensoria Pública da União pugnou pela absolvição dos réus,
por ausência de provas, com fulcro no art. 439, alíneas "c" e "e", e ainda em face do princípio
da proporcionalidade. Sustentou igualmente a ausência de lesividade da conduta do ora
apelante, destacando a não recepção do art. 290 do CPM pela Constituição da República.
Sustentou ser necessária a existência de perigo concreto de lesão ao bem jurídico tutelado
pela norma penal militar, o que não teria ocorrido na hipótese em tela, descaracterizando a
tipicidade material da conduta atribuída ao acusado.

Subsidiariamente, postulou a aplicação de pena alternativa prevista no art. 44 do Código
Penal comum, por considerar desproporcional o sancionamento previsto no Código Penal
Castrense (APM nº 0000064-13.2016.7.01.0201, evento 1, doc. 46).

Em 16 de janeiro de 2019, em face do advento da Lei nº 13.774/2018, e tendo em vista o
licenciamento dos réus, a Juíza Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 1ª CJM considerou
ter sido alterada a competência para julgamento da presente ação penal. Portanto, tornou
sem efeito as convocações então realizadas para a composição do Conselho Permanente de
Justiça e passou a atuar monocraticamente (APM nº 0000064-13.2016.7.01.0201, evento
135).

Assim, em 16 de fevereiro de 2019, proferiu Sentença de forma monocrática para: julgar
improcedente o pedido de decretação da extinção da punibilidade do acusado AQUILES
BRAGA ALMEIDA DA SILVA, por falta de amparo legal; julgar improcedente a denúncia e
absolver RIVALDO GILVAN DA SILVA JUNIOR e AQUILES BRAGA ALMEIDA DA SILVA; e julgar
procedente, em parte, a denúncia, para considerar o réu ERIC JUNIO RIBEIRO SILVA incurso
no art. 290, caput, do CPM, condenando-o à pena de 1 (um) ano de reclusão, no regime
aberto, concedendo-lhe o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e reconhecendo o
direito de apelar em liberdade (APM nº 0000064-13.2016.7.01.0201, evento 149).

Irresignada, a Defensoria Pública da União interpôs Apelação em 21 de fevereiro de 2019
(APM 0000064- 13.2016.7.01.0201, eventos 157). Após a apresentação das respectivas
razões e contrarrazões recursais (Proc. 7000283- 47.2019.7.00.0000, evento 1, 2-RAZAPELA
e 3-CONTRAZ), subiram os autos a esta Corte, sendo o feito encaminhado à PGJM (Proc.
7000283-47.2019.7.00.0000, evento 6).

Distribuídos os autos a este Relator, declarei a nulidade da Ação Penal Militar nº 0000064-
13.2016.7.01.0201, a partir do evento 135, tornando sem efeito todos os atos processuais
subsequentes, com fundamento no Julgado proferido na Petição nº 7000425-
51.2019.7.00.0000 (IRDR), e determinei a remessa do feito ao Juízo de origem, a fim de
restabelecer a competência do Conselho Permanente de Justiça, para o seu regular
processamento (Proc. 7000283-47.2019.7.00.0000, evento 9).

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 26/09/2020 22:39:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b57b156e

Após o retorno do processo ao Juízo Originário, foi realizado novo julgamento em 2 de
dezembro de 2019. O Conselho Permanente de Justiça para a Marinha da 2ª Auditoria da 1ª
CJM, por unanimidade, absolveu os réus RIVALDO GILVAN DA SILVA JUNIOR e AQUILES
BRAGA ALMEIDA DA SILVA, com fulcro no artigo 439, alínea "e", do CPPM. Quanto ao
apelante ERIC JUNIO RIBEIRO SILVA, o Colegiado julgou procedente a denúncia, para
condená-lo à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 290, caput, do CPM,
fixando o regime inicial aberto, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e o
direito de apelar em liberdade (APM nº 0000064-13.2016.7.01.0201, evento 188).

A Sentença foi lida e assinada no dia 4 de dezembro de 2019 (APM nº 0000064-
13.2016.7.01.0201, evento 191). A intimação das partes ocorreu em 15 de dezembro de
2019 (APM nº 0000064-13.2016.7.01.0201, evento 196). O trânsito em julgado para o MPM
ocorreu em 9 de janeiro de 2020 (APM nº 0000064-13.2016.7.01.0201, evento 199).

A Defensoria Pública da União interpôs recurso de Apelação em 19 de dezembro de 2019
(APM nº 0000064-13.2016.7.01.0201, evento 198).
Em suas razões (Evento 1, 9-RAZAPELA), ratifica o arrazoado já apresentado em 11 de março
de 2019 (APM nº 0000064-13.2016.7.01.0201, evento 160). Prequestiona todas as teses e
respectivos dispositivos constitucionais sustentados na peça recursal.

Alega a ausência de provas acerca da autoria delituosa atribuída ao apelante. Defende a
inconstitucionalidade do art. 290, caput, do CPM, assim como a ausência de lesividade da
conduta em razão da pequena quantidade de droga encontrada em poder do apelante.
Sustenta ainda a desproporcionalidade da pena cominada ao delito, diante do uso de
entorpecentes.

Ao final, pleiteia a reforma da Sentença, visando à absolvição de ERIC JUNIO RIBEIRO SILVA,
com fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM. Subsidiariamente, requer a substituição da
reprimenda aplicada pela pena alternativa de prestação pecuniária ou de prestação de
serviços à comunidade ou a entidades públicas, na forma do art. 44 do Código Penal comum.

Em contrarrazões (Evento 1, 10-CONTRAZ), o MPM requereu o desprovimento do recurso,
mantendo-se integralmente a Sentença condenatória.

Instada a manifestar-se, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por sua Subprocuradora-
Geral Drª Arilma Cunha da Silva, manifestou-se pelo desprovimento do Apelo (Evento 7).

A DPU foi previamente intimada da disponibilização do feito para julgamento.

A Ministra-Revisora teve vista dos autos.

É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 26/09/2020 22:39:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b57b156e
VOTO

O Apelo é tempestivo e interposto por parte legítima e interessada. Preenchidos os requisitos
de admissibilidade, deve ser conhecido.

Não obstante os esforços defensivos, o Recurso não merece prosperar.

A autoria e a materialidade foram exaustivamente comprovadas pelas provas orais e
materiais carreadas aos autos, em observância ao devido processo legal.

Em seu depoimento, a testemunha arrolada pela Acusação, 1º Ten Luiz Rodolfo Branquinho
Galvão, declarou, in verbis:

"[...] que confirma o teor das declarações prestadas na fase inquisitorial, ora
lido; [...] Às perguntas da defesa, respondeu: que apesar de ter cogitado dar
voz de prisão em flagrante, não o fez porque assim foi orientado pela
assessoria jurídica, uma vez que não tinha o kit para teste de entorpecentes;
que o local onde foi encontrada a substância não ficou desguarnecido em
nenhum momento, tendo o depoente determinado ao tenente Pitta Lopes que
ali permanecesse; que quando o depoente saiu para tentar localizar o
marinheiro Ribeiro, o tenente Pitta Lopes ficou guarnecendo o local onde
estava o material; [...]; que entregou o material recolhido para o tenente
Gama. Às perguntas dos membros do CPJIMAR, respondeu: que o
depoente avistou o marinheiro Ribeiro fumando cigarro, o cabo Aquiles
e o cabo Rivaldo estavam em pé na base da repetidora ; que o marinheiro
esfarelou o cigarro e tentou esconder no short; que segurou o cabo
Rivaldo pelo braço e, enquanto isso, o marinheiro Ribeiro fugiu,
quando o depoente viu a substância cair da mão do Ribeiro; que o
tenente Gama, para quem foi entregue a substância, era o chefe da divisão de
serviço; que o material foi apreendido e lacrado e encaminhado por ofício,
sendo que a polícia judiciária em nenhum momento veio a bordo; que o
exame pericial deu positivo para entorpecente; que não existia câmera de
vigilância no local onde ocorreram os fatos. [...]". (Sem grifos no original.)

A testemunha indicada pelo MPM, Ten Daniel Gama de Sousa afirmou, in verbis:

"[...] que confirma os fatos conforme foram narrados na denúncia ao início da
sessão; que os réus foram avistados no convés 03, na parte mais acima do
navio, mais para a parte de trás com pouca movimentação; (...); Às perguntas
da defesa, respondeu: que ficou sabendo pelo tenente Galvão, por volta das
22h o que havia ocorrido, tendo determinado que o tenente Galvão, o tenente
Pitta Lopes e o cabo Simões fossem até o local; [...]".

Por sua vez, o Cb Anderson Simões Macario, ouvido como informante, declarou, in verbis:

"[...] Às perguntas do r. do MPM, respondeu: que estava de serviço de polícia
no dia dos fatos e que devido ao horário em que viu os três acusados subindo
ao convés superior 03, estranhou a situação; que, logo em seguida, subiu ao
convés que fica imediatamente abaixo do 03 e sentiu um forte odor; que
subiu uma escada e identificou o MN Ribeiro fumando cigarro, o cabo
Rivaldo com um garfo fazendo outro cigarro e o cabo Aquiles em pé ao lado

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 26/09/2020 22:39:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b57b156e
dos dois; que confirma que os fatos ocorreram da maneira como
narrado na denúncia; (...). Às perguntas da defesa, respondeu: que após
visualizar a situação, levou ao conhecimento do oficial de serviço e depois
retornou ao local acompanhado do tenente Pitta, Tenente Galvão e o tenente
Gama que veio logo atrás dos três; que os oficiais que presenciaram o
recolhimento do material chegaram após um certo tempo, sem saber precisar,
sendo certo que o local onde estava o material ficou o tempo todo isolado e
guarnecido; que acompanhou a revista feita nos armários; [...]". (Sem grifos
no original.)

Portanto, como bem observado na Sentença, os depoimentos testemunhais foram coerentes
e harmônicos entre si, no sentido de ter sido o apelante flagrado, no convés do navio,
fumando cigarro contendo a aludida substância entorpecente.

Quanto à alegação de que o Cb Anderson Simões Macario "não prestou o compromisso de
dizer a verdade após o conflito envolvendo o cabo Rivaldo", o qual foi ouvido na condição de
informante, cumpre ressaltar que esse fato decorreu de contradita suscitada pela Defesa, em
face da instauração de sindicância na qual o réu RIVALDO GILVAN DA SILVA JUNIOR figurou
como suspeito, e a referida testemunha foi apontada como vítima. Todavia, não há nos autos
qualquer indicativo de inimizade entre o declarante e o ex-Cb Mar ERIC JUNIO RIBEIRO DA
SILVA, ora apelante.

Dessa forma, infere-se que o referido depoimento se reveste de validade e corrobora os
demais elementos de prova carreados aos autos. Quanto à validade de depoimento
produzido por informante, trago à colação o seguinte precedente desta Corte Castrense,
ementado nestes termos:

"EMBARGOS INFRINGENTES. USO INDEVIDO DE UNIFORME DO EXERCITO.
REITERAÇÃO DE ALEGAÇÕES DA DEFESA QUANTO A INSUFICIENCIA DE
PROVAS PARA A CONDENAÇÃO, CALCADA NA ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO DE
TESTEMUNHAS, CUMULADA COM A ATIPICIDADE DA CONDUTA VISTO NÃO TER
SIDO O ACUSADO PRESO TRAJANDO O UNIFORME MILITAR E SIM DE POSSE
DESTE. REU QUE INDUZIU A ERRO A NOIVA, COM QUEM VEIO A CONTRAIR
MATRIMONIO, FAZENDO-SE PASSAR POR GRADUADO DO EXERCITO. É
VÁLIDO O DEPOIMENTO DO CÔNJUGE INFORMANTE QUANDO
RATIFICADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. (...) REJEITADOS OS
EMBARGOS INFRINGENTES DO JULGADO. DECISÃO MAJORITARIA." (Embargos
Infringentes e de Nulidade nº 1986.01.044479-7, Relator: Júlio de Sá
Bierrenbach, Julgamento: 10/6/1986, Publicação: 9/9/1986). (Sem grifos no
original.)

Na mesma ratio, posicionou-se o Superior Tribunal de Justiça, em aresto assim ementado:

"PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. TESTEMUNHA IMPEDIDA. FALSIDADE DAS DECLARAÇÕES NÃO
DEMONSTRADA. COMPROMETIMENTO DO JÚRI NÃO CONFIGURADO.
CONDENAÇÃO FUNDADA EM ARCABOUÇO PROBATÓRIO SÓLIDO. SÚMULA 7
DO STJ.
1. Ainda que se repute verdadeira a afirmação de que o depoimento
de comprometido em razão da existência de relação íntima de afeto com a
vítima, suas declarações poderiam ser tomadas como as de um
informante, não implicando necessariamente a falsidade de suas

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 26/09/2020 22:39:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b57b156e
afirmações.
2. A condenação decorreu não só do depoimento, cuja validade ora se
questiona, mas de todo sólido arcabouço probatório submetido ao
crivo do Conselho de Sentença (palavra da vítima, provas documentais,
perícia), motivo pelo qual não se pode afirmar que a suposta inidoneidade do
testemunho possa ter comprometido o júri na sessão de julgamento.
3. [...].
4. Agravo a que se nega provimento." (AgRg no AREsp 762491/DF nº
2015/0205300-5, Relator: Ministro Gurgel de Lima, 5ª Turma, Julgamento:
10/12/2015; Publicação: DJe 4/2/2016). (Sem grifos no original.)

Nos termos do Laudo Definitivo de Análise Química, o material examinado consistia em
51mg (cinquenta e um miligramas) de Cannabis sativa Linneu, vulgarmente conhecida por
maconha, ressaltando a presença de Tetrahidrocannabinol (THC) (APM nº 0000064-
13.2016.7.01.0201, IP PROCE1, fls. 213/215).

Sem aprofundar a sua linha de argumentação, a Defesa se reporta ao interrogatório do
acusado RIVALDO GILVAN DA SILVA JUNIOR, ao declarar que "a droga não foi apreendida na
presença dos acusados, mas apenas posteriormente, o que afasta a conclusão de que,
efetivamente estaria na sua posse".

Sobre a questão, esta Corte já assentou reiteradamente, na esteira do entendimento do
Supremo Tribunal Federal, que a ausência de auto de apreensão consiste em mera
irregularidade, sem o condão de invalidar a condenação criminal, caso esta seja fundada em
demais elementos de prova idôneos. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente do
Excelso Pretório, in verbis:

"EMENTA HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR.
TRÁFICO, POSSE OU USO DE ENTORPECENTE EM LUGAR SUJEITO À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. AUSÊNCIA
DO AUTO DE APREENSÃO E DO LAUDO PRELIMINAR. MERA IRREGULARIDADE.
MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADA POR OUTROS MEIOS.
INAPLICABILIDADE DA LEI 11.343/2006. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. 1. A ausência de auto de apreensão
e do laudo inicial de constatação configura mera irregularidade,
inábil a invalidar a condenação penal, desde que lastreada esta em
outras provas idôneas. Precedentes. 2. O Plenário deste Supremo
Tribunal Federal, nos autos do HC 103.684/DF, Rel. Min. Ayres Britto, DJe
13.4.2011, ao afastar a aplicação do princípio da insignificância nos crimes de
posse, por militar, de substância entorpecente em lugar sujeito à
administração castrense (art. 290 do CPM), distinguiu a qualidade da relação
jurídica entre o usuário e a instituição militar da qual faz parte. 3. Inobstante
mais benéfica a Lei 11.343/2006 em relação ao usuário de substância
entorpecente, esta Suprema Corte, em observância aos princípios da
hierarquia e disciplina militares, reputa aplicável o art. 290 do CPM forte no
critério da especialidade da norma. 4. A jurisprudência deste Supremo
Tribunal Federal, quanto à recepção da norma castrense pelo texto
constitucional, é no sentido de que "o art. 290, caput, do Código Penal Militar
não contraria o princípio da proporcionalidade e, em razão do critério da
especialidade, não se aplica a Lei n. 11.343/2006" (HC 119.458/AM, Rel. Min.
Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 03.4.2014). 5. Ordem denegada."

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 26/09/2020 22:39:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b57b156e

Sendo assim, não há dúvidas de que a conduta do Apelante se amolda ao tipo penal
capitulado no art. 290 do CPM, qual seja,

Trazer consigo, ainda que para uso próprio, substância entorpecente, em
lugar sujeito à administração militar, sem autorização ou em desacordo com
determinação legal ou regulamentar.

Quanto à alegação de não recepção do art. 290 do CPM pela Constituição da República,
melhor sorte não assiste ao apelante.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento no sentido de que o
referido dispositivo penal militar é harmonioso com a Lei Maior, reforçando a tese de
observância do princípio da especialidade, em face da Lei n° 11.343/06.

Também carece de amparo na legislação penal castrense a argumentação relativa à
atipicidade da conduta. A rejeição a essa tese decorre da necessidade de avaliação da
ofensa aos valores intrínsecos à vida na caserna, considerando que os militares lidam com
armas de alto poder destrutivo, sendo evidente o perigo de expor à coletividade da
Organização Militar a pessoa tomada pelos efeitos da maconha, ou de qualquer outra
substância entorpecente.

O bem jurídico tutelado pela norma penal castrense não é somente a saúde pública, como
alega a Defesa, mas também a segurança das instituições militares. Os efeitos das
substâncias entorpecentes podem variar de indivíduo para indivíduo, sendo praticamente
impossível deduzir qual quantidade colocaria em risco a segurança da Organização Militar.
Não há como se inferir que a paz social e a segurança da Unidade estejam garantidas por
militar munido de algum armamento e que, sabidamente, seja usuário de drogas. Por tal
razão, confere-se ao crime de porte de substância entorpecente a natureza de crime de
perigo abstrato, não se exigindo que o dano venha efetivamente a ocorrer.

Também não há como prosperar o pleito de absolvição do apelante com fundamento no
princípio da proporcionalidade, ao argumento de se tratar de mero usuário de drogas, e de
ser pequena a quantidade da substância entorpecente encontrada em seu poder.

Com efeito, o citado art. 290 do Código Penal Militar, nos moldes em que foi previsto, não
apresenta qualquer desproporcionalidade quanto à cominação da pena, haja vista o
interesse do legislador castrense em tutelar não apenas a saúde da coletividade, mas
valores intrínsecos à vida na caserna, além da segurança dos integrantes da OM e da
sociedade, diante do manuseio de materiais bélicos com alto poder de destruição.

Consoante remansosa jurisprudência desta Justiça Especializada, o sancionamento disposto
na Lei Penal Militar justifica-se em face do elevado grau de periculosidade da conduta,
consubstanciada na posse e no uso de substância entorpecente no interior do Quartel, por
militares que utilizam armamentos. A reprimenda prevista pelo Legislador ordinário coaduna-
se perfeitamente com os princípios e garantias insculpidos na Constituição Federal.

Pelas razões anteriormente apresentadas, não se verifica qualquer violação aos princípios da
proporcionalidade e da finalidade da pena.

No tocante à imposição de sanção alternativa, do mesmo modo, inexiste amparo jurídico
para o deferimento do pedido. Sobre o tema, assim é o entendimento pacífico desta Justiça

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 26/09/2020 22:39:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b57b156e
Especializada, in verbis:

"EMENTA: APELAÇÃO. RÉU CONFESSO. LAUDO TOXICOLÓGICO REALIZADO NO
MATERIAL APREENDIDO. RESULTADO POSITIVO PARA CANNABIS SATIVA
LINNEU. INDICAÇÃO EXPRESSA DO THC. ADEQUAÇÃO TÍPICA ART 290,
"CAPUT", DO CPM. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA DA LEI Nº 11.343/2006.
INADIMISSIBILIDADE DO RECONHECIMENTO DE PENAS ALTERNATIVAS
CONSTANTES DO CÓDIGO PENAL. ESPECIALIDADE DA LEI PENAL CASTRENSE.
O Réu confessou em juízo, sob a égide do Contraditório e da Ampla Defesa, a
conduta delituosa. As provas testemunhais corroboraram a descrição do fato
criminoso, bem como a presença do laudo toxicológico definitivo atesta a
materialidade do delito. Inaplicabilidade do Princípio da Insignificância e da
Proporcionalidade nos delitos de entorpecentes no âmbito das Forças
Armadas. A Lei nº 11.343/06 não revogou o art. 290 do Código Penal Militar,
sendo respeitada a legislação especial que retrata a conduta em locais
sujeitos à Administração Militar. Jurisprudência firme deste Tribunal no
sentido da não aplicação da Lei citada na esfera militar, bem como
não se admite reconhecimento de penas alternativas previstas no
Código Penal comum. Apelo não provido. Decisão por unanimidade."
(Apelação nº 7000385-06.2018.7.00.0000, Relator: Ministro ALVARO LUIZ
PINTO, Julgamento: 06/11/2018, Publicação: 16/11/2018 ). (Sem grifos no
original.)

Dessa forma, forçoso se faz concluir que a conduta perpetrada pelo Apelante se
consubstancia em fato típico, antijurídico e com agente culpável, motivo pelo qual a
condenação deve ser mantida. Inexistem, nos autos, causas excludentes de ilicitude ou de
culpabilidade.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso Defensivo para manter a Sentença
condenatória por seus jurídicos fundamentos.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 21/09/2020 14:13:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20c871aa96
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000195-72.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO TEN BRIG AR WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS.
REVISORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTE: ERIC JUNIO RIBEIRO DA SILVA.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO

Votei vencida, divergindo de meus pares, pelos motivos que passo a expor.
Trata-se de Apelação interposta pelo ex-MN ERIC JUNIO RIBEIRO DA SILVA contra a Sentença proferida
pelo Conselho Permanente de Justiça para a Marinha da 2ª Auditoria da 1ª CJM, que o condenou à pena
de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 290, caput, do CPM, com o regime prisional inicialmente
aberto, o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e o direito de recorrer em liberdade.
Em suas Razões, o recorrente sustentou (i) a ausência de provas acerca da autoria delituosa; (ii) a não
recepção do art. 290, caput, do CPM, por se tratar de crime de perigo abstrato incapaz de ocasionar
lesividade ao bem jurídico tutelado; e (iii) a aplicabilidade dos princípios da proporcionalidade e da
insignificância para a absolvição, devido à pequena quantidade de droga apreendida. Subsidiariamente,
postulou a substituição da reprimenda aplicada por uma pena alternativa de prestação pecuniária ou de
serviços à comunidade ou a entidades públicas, na forma do art. 44 do CP comum (eventos 160 e 206 da
APM nº 0000064-13.2016.7.01.0201).
O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e interessada. Preenchidos os
requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.
Razão assiste ao apelante, contudo, não com base nos argumentos por ele esposados, mas naqueles que
passo a expor.
Conforme já discorri no julgamento da Apelação nº 146-96.2011.7.12.0012, entendo que a inexistência de
Auto de Apreensão, em regra, tem o condão de afastar a materialidade delitiva.
In specie, o conjunto probatório dos autos é insuficiente para embasamento de eventual condenação,
porquanto a materialidade não restou confirmada, em face da ausência da lavratura de ato essencial ao
processo.
Em que pese a feitura do Laudo de Análise Química Preliminar (evento 1, documento 1, fls. 29/31, da APM
nº 0000064-13.2016.7.01.0201) e do Laudo Definitivo de Análise Química (evento 1, documento 1, fls.
206/208, da APM nº 0000064-13.2016.7.01.0201), a materialidade delitiva não restou confirmada, eis
que, além de o réu não ter confessado a posse da droga, a ausência do Termo de Apreensão tem o
condão de levantar a inafastável dúvida de o entorpecente encontrado ter sido, realmente, aquele
submetido à análise pericial.
Para além, o documento remetente (evento 1, documento 1, fl. 1, da APM nº 0000064-
13.2016.7.01.0201) da substância psicotrópica ao departamento de análise, em verdade, não a
individualizou, mas apenas teceu as seguintes considerações:

1. Consulto possibilidade de V. Sa. autorizar o Setor de Laboratório desse Hospital,
realizar exame de constatação no material apreendido, referente ao Auto do Anexo A,
com emissão de Laudo Definitivo de análise da referida substância, a fim de anexá-lo aos
autos do Inquérito Policial Militar, instaurado pela Portaria nº 1/2016 do Comandante da
Corveta "Inhaúma".

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 21/09/2020 14:13:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20c871aa96

Ora, não bastasse a ausência de formalidade essencial, a autoridade policial militar nem se deu ao
trabalho de individualizar o material encaminhado para a perícia, limitando-se a afirmar tratar-se de
"material apreendido". Da mesma forma, não mencionou a numeração de lacre de segurança, se é que a
substância foi lacrada quando do envio. Ressalte-se, ainda, que o Ofício possui data de 26/1/2016,
enquanto o suposto fato delituoso teria acontecido em 25/1/2016, não tendo sido o material encaminhado
no mesmo dia.
Com efeito, não se afigura razoável que dois oficiais 1º Tenentes e um Cabo tenham surpreendido os três
acusados, sentados na base da repetidora da agulha giroscópica do navio, fumando e preparando com
um garfo de um dente só cigarros de maconha sem tê-los dado voz de prisão e lavrado o competente
Auto de Prisão em Flagrante.
A alegação do 1º Ten Mar Luiz Rodolfo Branquinho Galvão (evento 1, documento 18, da APM nº 0000064-
13.2016.7.01.0201) de que "que apesar de ter cogitado dar voz de prisão em flagrante, não o fez porque
assim foi orientado pela assessoria jurídica, uma vez que não tinha o kit para teste de entorpecentes" não
caracteriza uma justificativa condizente com situações desse jaz e, em verdade, causa até certa
estranheza. Por óbvio, a regra é que a autoridade responsável pela prisão em flagrante não tenha a seu
dispor kits para testagem imediata de substância entorpecente, fato que de modo algum se revela como
impedimento para o flagrante, uma vez que existem repartições competentes para tal mister, como a
Divisão de Laboratório e Farmácia do Hospital Central da Marinha, órgão responsável pela análise
preliminar do material não apreendido formalmente.
Também a ausência do Auto de Prisão em Flagrante, dessarte, contribuiu não apenas para o
comprometimento da materialidade delitiva, como ainda da autoria.
Registre-se, ainda, a existência de animosidade entre o militar que havia percebido inicialmente o cheiro
de substância ilícita e um dos corréus. De fato, o depoimento do Cb Mar Anderson Simões Macario não se
revestiu de autêntica prova testemunhal, eis que ouvido na condição de informante (evento 1,
documento 18, da APM nº 0000064-13.2016.7.01.0201), porquanto asseverou ratificar "sua relação de
animosidade anterior com o acusado RIVALDO".
Por conseguinte, inexiste certeza jurídica de que o material submetido à análise no Hospital Central da
Marinha foi o mesmo encontrado na OM, sequer em poder do ex-MN ERIC JUNIO RIBEIRO DA SILVA, por
ter sido recolhido do chão.
Tudo isso, alinhado à ausência do Termo de Apreensão e do Auto de Prisão em Flagrante, tem o condão
de afastar a autoria delitiva.
Nessa linha, impende destacar jurisprudência deste Colendo Tribunal Militar:

EMENTA: APELAÇÃO DEFESA. PRELIMINAR - APLICAÇÃO DA LEI N.º 11.343/2006.
REVOGAÇÃO - ARTIGO 290 DO CPM. MÉRITO. PORTE DE ENTORPECENTE. ÁREA SOB
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. PRINCÍPIOS DA SOBERANIA, DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E
INSIGNIFICÂNCIA. ESPECIALIDADE DA LESGILAÇÃO PENAL MILITAR. ATIPICIDADE DA
CONDUTA. DUE PROCESS OF LAW. AUSÊNCIAS DO AUTO DE APREENSÃO E DA
MATERIALIDADE DO DELITO. 1. (...) 9. Para que se tenha como provada a materialidade
do delito do art. 290 do CPM, não deve haver dúvida quanto à capacidade lesiva da
substância apreendida ao bem jurídico "saúde", a fim de que a conduta apresente
tipicidade material. 10. A não obediência aos ditames do due process of law, por
ausência do auto de apreensão, desrespeita o disposto no artigo 189, caput e
parágrafo único, do Código de Processo Penal Militar e leva à absolvição do
acusado, haja vista a ausência de prova da materialidade do delito. 11.(...).
(APELAÇÃO (FO) n° 03-36.2005.7.05.0005 (2007.01.050641-1), Relator Ministro Flavio
Flores da Cunha Bierrenbach, DJ de 19/1/2010). (Grifo nosso).

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 21/09/2020 14:13:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20c871aa96

Ora, ao ser localizada a droga, a providência correta seria a apreensão formal, ex vi dos arts. 12, alínea b,
e 27, ambos do CPPM, in litteris:

Art. 12. Logo que tiver conhecimento da prática de infração penal militar, verificável na
ocasião, a autoridade a que se refere o § 2º do art. 10 deverá, se possível:
(...)
b) apreender os instrumentos e todos os objetos que tenham relação com o fato;
Art. 27. Se, por si só, for suficiente para a elucidação do fato e sua autoria, o auto de
flagrante delito constituirá o inquérito, dispensando outras diligências, salvo o exame de
corpo de delito no crime que deixe vestígios, a identificação da coisa e a sua avaliação,
quando o seu valor influir na aplicação da pena. A remessa dos autos, com breve relatório
da autoridade policial militar, far-se-á sem demora ao juiz competente, nos termos do art.
20.

No caso em tela, os requisitos essenciais foram descumpridos, e, por consequência, deixou de ser
elaborado procedimento legal fundamental para a persecutio criminis.
Formalidades como a lavratura do auto de apreensão, a realização de diligências, a saber: a busca e
apreensão, a realização de exames - corpo de delito e perícias em geral -, revelam-se importantes para o
Poder Judiciário exprimir juízo valorativo indene de dúvidas. Tanto é assim que o Legislador ordinário, em
recentíssima reforma ao Código de Processo Penal, houve por bem positivar o instituto da cadeia de
custódia e tecer-lhe rígida disciplina, sob pena de contaminação da materialidade e da autoria
criminosas.
Leiam-se os dispositivos acrescentados ao CPP pela Lei nº 13.964, de 24/12/2019, in verbis:

Art. 158-A. Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os
procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do
vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e
manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte.
§ 1º O início da cadeia de custódia dá-se com a preservação do local de crime ou com
procedimentos policiais ou periciais nos quais seja detectada a existência de vestígio.
§ 2º O agente público que reconhecer um elemento como de potencial interesse para a
produção da prova pericial fica responsável por sua preservação.
§ 3º Vestígio é todo objeto ou material bruto, visível ou latente, constatado ou recolhido,
que se relaciona à infração penal.
Art. 158-B. A cadeia de custódia compreende o rastreamento do vestígio nas
seguintes etapas:
I - reconhecimento: ato de distinguir um elemento como de potencial interesse para a
produção da prova pericial;
II - isolamento: ato de evitar que se altere o estado das coisas, devendo isolar e preservar
o ambiente imediato, mediato e relacionado aos vestígios e local de crime;
III - fixação: descrição detalhada do vestígio conforme se encontra no local de
crime ou no corpo de delito, e a sua posição na área de exames, podendo ser
ilustrada por fotografias, filmagens ou croqui, sendo indispensável a sua

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 21/09/2020 14:13:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20c871aa96
descrição no laudo pericial produzido pelo perito responsável pelo atendimento;
IV - coleta: ato de recolher o vestígio que será submetido à análise pericial,
respeitando suas características e natureza;
V - acondicionamento: procedimento por meio do qual cada vestígio coletado é embalado
de forma individualizada, de acordo com suas características físicas, químicas e
biológicas, para posterior análise, com anotação da data, hora e nome de quem realizou a
coleta e o acondicionamento;
VI - transporte: ato de transferir o vestígio de um local para o outro, utilizando as
condições adequadas (embalagens, veículos, temperatura, entre outras), de modo a
garantir a manutenção de suas características originais, bem como o controle de sua
posse;
VII - recebimento: ato formal de transferência da posse do vestígio, que deve ser
documentado com, no mínimo, informações referentes ao número de procedimento e
unidade de polícia judiciária relacionada, local de origem, nome de quem transportou o
vestígio, código de rastreamento, natureza do exame, tipo do vestígio, protocolo,
assinatura e identificação de quem o recebeu;
VIII - processamento: exame pericial em si, manipulação do vestígio de acordo com a
metodologia adequada às suas características biológicas, físicas e químicas, a fim de se
obter o resultado desejado, que deverá ser formalizado em laudo produzido por perito;
IX - armazenamento: procedimento referente à guarda, em condições adequadas, do
material a ser processado, guardado para realização de contraperícia, descartado ou
transportado, com vinculação ao número do laudo correspondente;
X - descarte: procedimento referente à liberação do vestígio, respeitando a legislação
vigente e, quando pertinente, mediante autorização judicial.
Art. 158-C. A coleta dos vestígios deverá ser realizada preferencialmente por perito
oficial, que dará o encaminhamento necessário para a central de custódia, mesmo
quando for necessária a realização de exames complementares.
§ 1º Todos vestígios coletados no decurso do inquérito ou processo devem ser
tratados como descrito nesta Lei, ficando órgão central de perícia oficial de
natureza criminal responsável por detalhar a forma do seu cumprimento.
§ 2º É proibida a entrada em locais isolados bem como a remoção de quaisquer vestígios
de locais de crime antes da liberação por parte do perito responsável, sendo tipificada
como fraude processual a sua realização.
Art. 158-D. O recipiente para acondicionamento do vestígio será determinado pela
natureza do material.
§ 1º Todos os recipientes deverão ser selados com lacres, com numeração
individualizada, de forma a garantir a inviolabilidade e a idoneidade do vestígio
durante o transporte.
§ 2º O recipiente deverá individualizar o vestígio, preservar suas características, impedir
contaminação e vazamento, ter grau de resistência adequado e espaço para registro de
informações sobre seu conteúdo.
§ 3º O recipiente só poderá ser aberto pelo perito que vai proceder à análise e,
motivadamente, por pessoa autorizada.
§ 4º Após cada rompimento de lacre, deve se fazer constar na ficha de
acompanhamento de vestígio o nome e a matrícula do responsável, a data, o
local, a finalidade, bem como as informações referentes ao novo lacre utilizado.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 21/09/2020 14:13:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20c871aa96
§ 5º O lacre rompido deverá ser acondicionado no interior do novo recipiente.
Art. 158-E. Todos os Institutos de Criminalística deverão ter uma central de custódia
destinada à guarda e controle dos vestígios, e sua gestão deve ser vinculada diretamente
ao órgão central de perícia oficial de natureza criminal.
§ 1º Toda central de custódia deve possuir os serviços de protocolo, com local para
conferência, recepção, devolução de materiais e documentos, possibilitando a seleção, a
classificação e a distribuição de materiais, devendo ser um espaço seguro e apresentar
condições ambientais que não interfiram nas características do vestígio.
§ 2º Na central de custódia, a entrada e a saída de vestígio deverão ser protocoladas,
consignando-se informações sobre a ocorrência no inquérito que a eles se relacionam.
§ 3º Todas as pessoas que tiverem acesso ao vestígio armazenado deverão ser
identificadas e deverão ser registradas a data e a hora do acesso.
§ 4º Por ocasião da tramitação do vestígio armazenado, todas as ações deverão ser
registradas, consignando-se a identificação do responsável pela tramitação, a destinação,
a data e horário da ação. (Grifo nosso).

Tenho por certo que a inexistência do registro da arrecadação do possível alucinógeno, ausente menção
ao lacre caracterizador da inviolabilidade, no caso concreto, comprometeu a lisura do devido processo
legal, indispensável para a obtenção do valor comprobatório exigido pela legislação castrense e pela
comum aqui perfeitamente aplicável, ex vi do art. 3º, alínea a, do CPPM.
Por tudo isso, convencida da impossibilidade de comprovação da materialidade delitiva e diante da
ausência de prova para condenação, há que se aplicar o princípio in dubio pro reo, com fulcro no art. 439,
alínea e, do CPPM.
Ex positis, votei pelo conhecimento e pelo provimento do Apelo defensivo, para, reformando a Sentença
hostilizada, absolver, com base no art. 439, alínea e, do CPPM, o ex-MN ERIC JUNIO RIBEIRO DA SILVA da
conduta descrita no art. 290, caput, do CPM.
Brasília, 10 de setembro de 2020.

Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Revisora